Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715435-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - ME APELADO: DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, DROGARIA INHAPIM LTDA - ME, 102 DROGAS LTDA - ME, DROGARIA SUPREMA LTDA - ME, DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME, DROGARIA GRANDE LTDA - ME, DROGARIA DROGACEI LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA NOVA FORMULA LTDA - ME, DROGARIA PRO SAUDE LTDA - ME, HEITOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, DROGARIA SNG LTDA - EPP, DROGARIA PITANGUEIRAS AC LTDA - ME, ALICE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, DROGARIA BREVES VITORIA LTDA - ME, DROGARIA INHAPIM LTDA DESPACHO Em consulta ao Processo 0702715-04.2020.8.07.0001 constatei que o recurso de apelação já foi julgado. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça acerca do interesse no julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator